Tribunal: TJDFT
Processo: 0719694-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719694-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DOGLAS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DOGLAS FERREIRA DA SILVA (ID 48403176), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (59449325). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos (ID 59449330), considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 735, da sistemática da repercussão geral (ARE 808.524) (ID 39804012). No tocante ao citado precedente, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 808.524, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (ID. 47518511). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029